Tribunal: TJMT
Processo: 33284-52.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
18/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 638938-4 / 2020
Quinta-feira, 3 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80332841320198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80332841320198110001
Requerente: FLORIVALDO ALVES MARCELINO
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Beneficiário: FLORIVALDO ALVES MARCELINO
Conta Judicial 2700123445494
Valor: R$ 8.082,56 (oito mil e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)
Autorizado: JOAQUIM LISBOA NETO
CPF/CNPJ: 848.465.341-20
Data de Emissão: 03/09/2020
Titular Conta JOAQUIM LISBOA NETO
CPF/CNPJ Titular Conta 848.465.341-20
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 8250 056572 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Processando
Mensagem: Em processamento
Enviado Por CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Assinado Eletronicamente por
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1062666536 1/1